Tribunal: STF
Processo: HC 236299
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA.



    1. O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, não é importante que o fato ilícito tenha sido praticado em um lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso desse período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes.



    2. A reincidência e a necessidade de interromper atividade de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, em prestígio à necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    3. Alcançar conclusão diversa da firmada nas instâncias ordinárias, quanto à liderança do paciente na organização criminosa e à contrariedade ao princípio da isonomia, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.